Tribunal: TJMT
Processo: 1007545-37.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007545-37.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO
REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS
EM QUE SE PRETENDE O REGRESSO, PELA SEGURADORA, DE VALOR QUE PAGOU AOS SEGURADOS, A TITULO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DECORRENTE DE PREJUÍZOS TIDOS EM RAZÃO DE FALHAS NOS SERVIÇOS PRESTADOS PELA FORNECEDORA DE ENERGIA ELÉTRICA, AQUI APELANTE – CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE INTERESSE DE AGIR, POR NÃO JUNTADA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS AFASTADOS – PROVA PRODUZIDA PELA AUTORA SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR O DIREITO VINDICADO – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉRICA E DIREITO DE REGRESSO DEMONSTRADOS – JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO DESEMBOLSO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Sem razão a alegação de cerceamento de defesa, se a parte sequer postulou produção de prova pericial, no momento próprio para tanto.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente de eventual falta de prévia comunicação dos prejuízos pelos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, julgada em 11.12.2019.

Demonstrados o nexo causal entre os prejuízos e a falha na prestação dos serviços pela concessionária de energia elétrica, possível sua condenação ao pagamento dos prejuízos que causou e isso independente de demonstração da culpa, máxime por se tratar de responsabilidade objetiva.

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, ação de regresso de seguradora contra o causador do prejuízo, a partir do desembolso (TJRS,
Apelação Cível, No 70079731444, Julgado em: 03-04-2019).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1007545-37.2019.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

APELADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1007545-37.2019.811.0041,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.338,01, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Sustenta cerceamento de defesa, decorrente das alegações de: necessidade de realização de prova pericial e falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado, bem assim ofensa ao princípio do contraditório.

Sustenta ainda, falta de comunicação administrativa.

Alternativamente, alega inexistência de comprovação dos fatos e de sua responsabilidade, em especial por se tratarem de provas unilaterais e genéricas, principalmente no que diz respeito aos laudos periciais.

Sustenta também, a falta de comprovação do pagamento eventualmente feito para os segurados.

Alternativamente, pede que os juros e correção sejam a partir da data da citação e não do efetivo desembolso conforme determinado pela sentença impugnada.

Contrarrazões no id. 50689098.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1007545-37.2019.811.0041

Apelante:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

Apelada:
Tokio Marine Seguradora S.A.

MÉRITO.

E. Câmara:

Apelação
interposta pela requerida
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.
.

AÇÃO:

Regressiva de Ressarcimento de Danos

no
1007545-37.2019.811.0041,
proposta por
Tokio Marine Seguradora S.A.
, em face do
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A
.
, aqui apelante.

SENTENÇA (5a Vara de Cuiabá)
:
julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.338,01, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Condenou ainda
, a requerida, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação.

O cerne desta Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de reconhecer o cerceamento de defesa e a falta de interesse de agir da autora apelada, decorrente de eventual
falta/insuficiência de documentos essenciais para a demonstração do direito vindicado
à pela autora apelada
.

Alternativamente, saber se é caso de improcedência da ação
.

Ainda em pedido alternativo, saber se os juros de mora e a correção monetária devem ter seu inicio a partir da citação e não da data do desembolso como determinou a sentença impugnada
.

Cuida-se, pois, de
Ação
Regressiva de Ressarcimento de Danos
, proposta por

Tokio Marine Seguradora S.A.
, aqui apelada, em face da aqui apelante,
Energisa Mato Grosso
, em que a autora pretende ser ressarcida do valor de R$4.338,01 que pagou aos seus segurados a titulo de indenização de equipamentos elétricos danificados por eventual falha dos serviços de energia elétrica prestados pela aqui apelante.

A
sentença julgou procedente
a ação,
condenou
a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.338,01, referente a cobertura de danos materiais pela seguradora autora, acrescidos de juros de mora e de correção monetária, ambos a partir do vento danoso (efetivo desembolso).

Pois bem.
No que diz respeito ao alegado cerceamento de defesa, eventual falta de prova pericial ou falta/insuficiência de

documentos essenciais, tem-se não ser o caso, em especial, porque a própria requerida, aqui apelante, sequer postulou a Realização de prova pericial e o conjunto probatório foi suficiente para demonstrar o direito vindicado pela autora aqui apelada.

Veja o fragmento de última manifestação da requerida apelante antes da sentença – id. 50689088:

“
A
parte requerida

manifesta-se pela apreciação dos documentos acostados
, bem como pugna pela designação de AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO,
para que seja colhida a oitiva do Reclamante
, bem como
de testemunhas
que serão oportunamente arroladas pela Requerida.”
(grifei).

E, no caso, a apresentação dos fartos documentos juntados pela autora apelada foi suficiente para demonstrar o direito vindicado, sendo desnecessária para tal finalidade a designação de audiência instrutória apenas para depoimento pessoal da autora e para oitiva de testemunhas.

Também sem razão a alegação de falta de interesse de agir decorrente da alegada ausência de prévia comunicação dos prejuízos por parte dos segurados consumidores, porquanto viola o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/1988, conforme entendimento desta e. Câmara,
em caso análogo
, proferido na Apelação no 0030429-82.2016.811.0041, cujo voto conduto foi da relatoria do Des.
Rubens de Oliveira Santos Filho
. Veja:

“
PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 0030429-82.2016.8.11.0041 -
APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - APELADO: ITAU SEGUROS DE AUTO E RESIDENCIA S.A.
- DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO. ‘APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS JULGADA PROCEDENTE -
PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA PELA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – OSCILAÇÃO DA REDE ELÉTRICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – DESNECESSIDADE - APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA
- PERDA DE APARELHOS ELETRÔNICOS - COMPROVAÇÃO POR LAUDO TÉCNICO - POSSIBILIDADE – OBRIGAÇÃO DE REPARAR – RECURSO NÃO PROVIDO.
Desnecessária a comprovação de requerimento administrativo como pressuposto à propositura de Ação judicial e indenização, pois violaria o princípio da inafastabilidade da jurisdição, previsto no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal
. Aplica-se o CDC nos casos em que a seguradora é considerada consumidora por sub-rogação, exercendo direitos, privilégios e garantias do segurado/consumidor.

A responsabilidade das concessionárias de energia elétrica é objetiva, ou seja, independe de culpa, bastando a prova do prejuízo e do nexo de causalidade entre a ação (comissiva ou omissiva) e o dano.’”
(N.U 0030429-82.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019) (grifei).

Ademais, a seguradora comprovou ter notificado extrajudicialmente a requerida, aqui apelante, para tomar ciência sobre todo o procedimento adotado administrativamente para a cobertura dos sinistros e providências que entendesse necessárias e a requerida, aqui apelante, por sua vez, não apresentou nenhum documento apto a demonstrar interesse pelo assunto.

Quanto ao mérito propriamente dito, também sem

razão a apelante.

Sucede que a autora instruiu sua ação com as apólices dos segurados – 6190.180.0000986452 e 01.14.3402199 -, número do sinistro – G1018012724

e G1014014112-, data do evento – 02.10.2018 e 05.10.2018-, local do evento, bem como, com os valores dos danos materiais, provenientes da cobertura que fez para os dois segurados, no total, pois, de 4.338,01.

Apresentou também, as reclamações dos prejuízos, Vistoria feita pela seguradora; Laudos técnicos com descrição do ocorrido, valores dos prejuízos e a conclusão de terem sido provocados por ”
danos elétricos em virtude de variação de tensão
” e “que da energia” (id’s 50689084/50689085 e id. de origem
18190036
). Foi juntado ainda o demonstrativo das indenizações e os valores pagos (
R$2.538,01 para CCP do Sudoeste MT/PA - TED bancário e R$1.800,00 para
Gilberto Carlot
– TED Bancário
).

Aliás, ao contrario das alegações da requerida, aqui apelante, a autora também instruiu sua ação com as Notificações Extrajudiciais encaminhadas pela seguradora autora apelada para a requerida, aqui apelante, com os respectivos comprovantes de contas de energia elétrica e identificação das unidades consumidoras, a fim de que a requerida, aqui apelante, procedesse, caso quisesse, vistoria e/ou analisasse os documentos a ela encaminhados pela seguradora, no prazo de 10 dias.

Logo, com acerto a sentença impugnada, cujo fragmento se transcreve, ao reconhecer a suficiência do conjunto probatório e o direito invocado pela autora, aqui apelada, bem assim, a responsabilidade objetiva da requerida apelante quanto ao ressarcimento dos valores gastos pela seguradora, autora apelada.

Veja o fragmento da sentença:

“
A autora firmou contrato de seguro com CCP do Sudeste MT/PA e Gilberto Carlot, representado pelas apólices n. 6190.180.0000986452 e n. 140.3402199-1 (ID 18190036 e ID 22915713).

Decorre dos documentos apresentados que, em razão de descarga elétrica na rede de energia fornecida aos segurados Gilberto Carlot, localizadas na Rua Estados, n. 337, Bairro Centro em Sorriso/MT e Avenida Brasil, n, 703, Bairro Centro em Campo Novo do Parecis/MT, os equipamentos eletrônicos descritos no documento de ID 18190036 e ID 22915713 sofreram avarias, se tornando inadequados ao uso que se destinam.

Tais prejuízos foram arcados pela autora que, como cediço, se sub-roga nos direitos do segurado contra o causador do dano, conforme previsto no artigo 786 do Código Civil. Vejamos:

“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano.

§ 1o Salvo dolo, a sub-rogação não tem lugar se o dano foi causado pelo cônjuge do segurado, seus descendentes ou ascendentes, consangüíneos ou afins.

§ 2o É ineficaz qualquer ato do segurado que diminua ou extinga, em prejuízo do segurador, os direitos a que se refere este artigo.”

A AUTORA TROUXE RELATÓRIO DE ASSISTÊNCIA EM QUE CONSTA A QUEIMA DOS APARELHOS EM RAZÃO DE DESCARGAS ELÉTRICAS NA REDE DE ENERGIA FORNECIDA PELA RÉ, NÃO TENDO ESTA SE DESINCUMBIDO DO ÔNUS IMPOSTO PELO ARTIGO 373, II DO CPC.

ADEMAIS, A RESPONSABILIDADE DA RÉ EM RESSARCIR OS DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA MÁ PRESTAÇÃO DE SEUS SERVIÇOS, A MESMA É OBJETIVA, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO § 6o, DO ARTIGO 37, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (
IN VERBIS
)
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§ 6o As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa...”

Também o Código Civil, em seu artigo 186 dispõe que aquele que causa dano a outrem, seja por ação ou omissão, comete ato ilícito,
in verbis:

“Art. 186. Aquele que,
por ação ou omissão voluntária
, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito.”

Em complemento, o artigo 927 do Código Civil prevê a obrigação de reparar civilmente os danos causados, em especial quando a atividade do causador importar em risco para os direitos do outro, como é o presente caso.

Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (
arts. 186 e 187
), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único.
Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem
.” (Negritei)

Nesse sentido, têm decidido os Tribunais pátrios, inclusive o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Vejamos as ementas a seguir:

“62710854 - EM HAVENDO RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE O SEGURADO E A CONCESSIONÁRIA, VERIFICADO O FATO DO SERVIÇO, E INDENIZADO O SEGURADO PELA SEGURADORA, SUB-ROGA-SE ESSA NA POSIÇÃO CONTRATUAL DO CONSUMIDOR, PASSANDO A SER TITULAR DE TODOS OS DIREITOS QUE O SEGURADO TERIA FRENTE À CONCESSIONÁRIA. 2.
Destarte, é objetiva a responsabilidade da concessionaria, na forma do art. 14 CDC. 3.

No caso vertente, o laudo técnico apresentado pela empresa reparadora do elevador demonstra que o defeito resultou de oscilação na corrente elétrica. 4. Restaram, portanto, provados o evento, o dano e o nexo de causalidade, devendo a concessionaria indenizar à seguradora o que essa pagou ao segurado.
5. Correção de ofício do termo inicial dos juros de mora, porque, ante a sub-rogação, a responsabilidade é contratual. 6. Apelação a que se nega provimento.” (TJRJ; APL 0002665-51.2018.8.19.0002; Niterói; Décima Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Horacio dos Santos Ribeiro Neto; DORJ 30/04/2020; Pág. 443) (Negritei)

“81618082 - RESPONSABILIDADE CIVIL. Oscilação na rede pública de energia. Danificação de aparelhos eletrônicos.
Regresso por sub-rogação da seguradora no direito do consumidor segurado. Responsabilidade objetiva das concessionárias de serviço público. Inteligência do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal.
Ausência de elementos para exclusão do nexo de causalidade. Danos materiais e pagamento da indenização securitária devidamente comprovados. Sentença reformada. Recurso provido.” (TJSP; AC 1049154-60.2016.8.26.0114; Ac. 13496544; Campinas; Trigésima Quinta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gilson Delgado Miranda; Julg. 23/04/2020; DJESP 29/04/2020; Pág. 2704) (Negritei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - SUB-ROGAÇÃO - SEGURADO - SEGURADORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA - CEMAT - RELAÇÃO DE CONSUMO E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INDEFERIMENTO - AÇÃO REGRESSIVA - PRETENDIDA APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – CABIMENTO - SEGURADORA QUE SE SUB-ROGOU NOS DIREITOS DO SEGURADO CONSUMIDOR, SUBSTITUINDO-O NA RELAÇÃO CONTRATUAL - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - ARTIGO 14 DO CDC - RISCO ADMINISTRATIVO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS – DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO.
Em havendo pagamento da indenização securitária, a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, falha na prestação de serviço de energia elétrica, nos limites do contrato de seguro, cabendo, no caso, a aplicação de todos os institutos previstos no Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade civil das concessionárias exploradoras de energia elétrica é objetiva, calcada no risco administrativo (art. 37, §6o, da CF).
O Código do Consumidor presume o defeito do produto ou serviço, permitindo-se ao fornecedor, todavia, provar que o defeito não existe (arts. 12, §3o, II, e 14, §3o, I). Por esta razão, a inversão do ônus da prova decorre ope legis, isto é, da própria lei, cabendo ao fornecedor a comprovação da inexistência do defeito ou que o dano ocorreu por culpa exclusiva da vítima/terceiro.” (AI 29294/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/08/2014, Publicado no DJE 14/08/2014. Negritei)

“INDENIZAÇÃO – DANO MATERIAL – CURTO-CIRCUITO NA REDE ELETRICA – DANOS NOS EQUIPAMENTOS DA EMPRESA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – PROVA DO PREJUÍZO – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Na forma do art.14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.
Conforme os precedentes do Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento da litigância de má-fé depende da demonstração de dano processual, fato que não restou evidenciado nos autos.” (Ap 130714/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 29/11/2017, Publicado no DJE 06/12/2017. Negritei)

Logo, cabível a condenação da ré ao ressarcimento dos prejuízos sofridos pelos consumidores, sendo certo que a autora sub-rogou-se nos direitos deste.

Ressalta-se, por oportuno, que a autora já efetivou o abatimento do valor pago a título de franquia do montante a ser indenizado.
”

(grifo próprio).

Quanto aos juros de mora e correção monetária, incidem, em casos tais, como determinado pela sentença, ou seja, a partir do desembolso.

Nesse mesmo norte:

“
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO.
AÇÃO

REGRESSIVA
. ENGAVETAMENTO. CULPA CONCORRENTE.
JUROS
E
CORREÇÃO
MONETÁRIA. Tratando-se de
ação
de indenização por acidente de trânsito,
a
seguradora
detém o direito de
regresso

contra o causador dos danos
. Culpa concorrente não caracterizada. Existindo prova das colisões sucessivas, a responsabilidade é do condutor que
iniciou
as colisões.
TRATANDO-SE DE SUB-ROGAÇÃO DA
SEGURADORA
, OS
JUROS
MORATÓRIOS, ASSIM COMO A
CORREÇÃO
MONETÁRIA, INCIDEM DA DATA DO DESEMBOLSO
. APELAÇÃO IMPROVIDA.”
(Apelação Cível, No 70079731444, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em: 03-04-2019) (grifei).

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada, que julgou procedente a ação,
condenou a requerida ao ressarcimento do valor de R$4.338,01, acrescidos de juros de mora e de correção monetária pelo INPC, ambos a partir da data do desembolso
.

Por aplicação da regra do §11, do art. 85, do CPC, majora-se, de 10% para 15%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020